Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-20.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000194-20.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNICE PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 592.924.821-49 (RECORRENTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1000194-20.2025.8.11.0003
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: EUNICE PINHEIRO DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/05/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso entre os anos de 2019 a 2022. A decisão agravada declarou a nulidade dos contratos firmados nesse período e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS (8% sobre a remuneração bruta), acrescido de juros e correção monetária conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e o IPCA-E, respectivamente. O agravante pleiteia a reforma da decisão, com a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre 2019 e 2022 observaram os requisitos legais e constitucionais; (ii) estabelecer se há direito ao recolhimento do FGTS diante da nulidade dos contratos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária deve observar os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal e os prazos máximos estipulados na Lei Complementar estadual nº 600/2017, sendo nulo o vínculo que desrespeita tais limites.

A documentação comprova que os contratos da autora foram sucessivamente prorrogados além do limite legal permitido, em violação à legislação estadual e à regra do concurso público, configurando nulidade conforme o art. 37, § 2º, da CF/1988.

A nulidade do contrato não afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, quando há prestação de serviço com manutenção do pagamento de salário.

A jurisprudência das Turmas Recursais e o Tema 551 do STF reconhecem o direito ao FGTS em caso de desvirtuamento da contratação temporária por prorrogações indevidas.

Diante da ausência de prova de recolhimento do FGTS e da nulidade dos contratos, é legítima a condenação ao pagamento dos valores devidos, com os devidos acréscimos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários, em desconformidade com a legislação estadual e sem observância do concurso público, acarreta a nulidade do vínculo nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

O trabalhador contratado temporariamente em situação nula faz jus ao depósito do FGTS referente ao período laborado, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O ônus de comprovar o efetivo recolhimento do FGTS recai sobre o ente público empregador.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Complementar MT nº 600/2017, arts. 2º e 11; CPC, art. 1.021, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.066.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.2020 (Tema 551 da Repercussão Geral); Turma Recursal Única – MT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023; Primeira Turma Recursal – MT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários do período de 2019 a 2022, condenando o requerido ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS), no período compreendido de 2019 a 2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora alega ter laborado para o Estado de Mato Grosso, mediante sucessivos contratos temporários,
no período de 2019 a 2022
. Diante disso, pleiteia o recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), supostamente não recolhido durante todo o período laborado.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetendo-se ao regime jurídico administrativo especial. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, assim dispõe:

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2º, nos seguintes termos:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; dos incisos I, II e IV do art. 4º; e do art. 6º; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º; e do art. 3º, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2º. (...) § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

A documentação anexada à petição inicial comprova que o contrato temporário celebrado com a parte autora extrapolou o prazo legal máximo, inclusive tendo sido prorrogado uma vez, por igual período, em descompasso com o disposto na mencionada Lei Complementar nº 600/2017.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2º do art. 37 da Constituição Federal:

“§ 2.º – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Diante da ausência de comprovação do recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário – cujo ônus incumbia ao recorrente – e diante da configuração de renovações sucessivas, resta mantida a sentença que reconheceu o direito da recorrida à percepção dos respectivos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025